Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730560-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706594-31.2021.8.07.0018, manejada em desfavor do Agravante por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para reduzir pela metade o prazo previsto no Auto de Interdição discutido na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por MRE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra DISTRITO FEDERAL e DF LEGAL, com o objetivo de questionar a legalidade do ato administrativo que interditou e aplicou sanção pecuniária ao estabelecimento comercial da autora, motivado no fato de que teria violado o Decreto n.o 41.913/2021. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do auto de interdição n.o D-128140 – AEU e auto de infração n.o D- 128139 – AEU. É o necessário relato. Inicialmente, o DF – Legal deve ser excluído da lide, tendo em vista que é mero órgão integrante da administração direta (DF) e, portanto, não tem personalidade jurídica própria e, em consequência, legitimidade para ser parte. Retifique-se o polo passivo da relação processual para exclusão do DF-Legal. Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende dos documentos ID n.o 102713040 (auto de interdição D-128140) e ID n.o 102713040 (auto de infração n.o D-128139-AEU), os agentes de fiscalização do Distrito Federal, no exercício regular do poder de polícia administrativa, formalizaram autuação contra o estabelecimento comercial da autora, em razão de aglomeração de pessoas em suas dependências, fato que viola o Decreto n.o 41.913/2021 (que disciplina regras e protocolos sanitários durante a pandemia da COVID-19). Essa a motivação do ato administrativo. Os atos administrativos que decorrem do poder de polícia da administração pública, como neste caso, têm como principal atributo a presunção de veracidade (em relação aos fatos que se fundamentam) e legitimidade (norma jurídica). Portanto, presume-se que no dia da fiscalização, os agentes do Distrito Federal constataram aglomeração de pessoas em contrariedade à normativa distrital que visa preservar a saúde pública, a partir de rígidos protocolos de segurança sanitária. Ao contrário do que alega a autora, não há nos autos nenhuma evidência ou prova concreta capaz de desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado, em especial a sua motivação, porque as fotografias juntadas não são da hora e do momento da fiscalização, ou seja, não retratam a realidade fática do instante das autuações. Tal presunção de veracidade e legitimidade, embora relativa, somente pode ser desqualificada por prova inequívoca e robusta em sentido contrário, o que dependerá de dilação probatória. Na descrição do auto de interdição e infração, consta que pessoas se aglomeravam nas dependências do estabelecimento, onde tocava música ao vivo. Portanto, a aglomeração de pessoas, vedada pela norma distrital, é fundamento legítimo para a autuação. Além disso, no exercício do poder de polícia, a autoridade administrativa pode, com base nas normas legais, realizar medidas de restrição, como a interdição, em razão da coercibilidade e autoexecutoriedade, outros atributos dos atos de polícia. A autuação foi devidamente motivada e as sanções aplicadas estão em total compatibilidade com o Decreto n.o 41.913/2021, artigo 13. Não há qualquer irregularidade ou vício formal na ação dos agentes de fiscalização, até porque, como ressaltado, neste momento processual, não há provas de que os pressupostos fáticos que fundamentam a autuação, aglomeração de pessoas, inexistentes. A descrição fática está correta, adequada e suficiente ‘aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento’ (único pressuposto exigido pela legislação). E a sanção se adequa ao fato. Por outro lado, em que pese a legitimidade das autuações (ao menos diante das provas existentes até este momento), houve desproporcionalidade apenas em relação ao período da interdição, 60 dias, de acordo com o auto. O descumprimento das restrições impostas pelo decreto permite a interdição imediata da atividade econômica, por até 60 dias. No caso, 60 dias é a sanção máxima prevista em lei, porque os agentes de fiscalização têm a discricionariedade de interditar por até 60 dias e não por 60 dias. Portanto, há margem de discricionariedade em relação ao período de interdição e, no caso, os fiscais aplicaram a sanção máxima. E, no caso, a sanção de interdição não guardou simetria com a multa aplicada. A multa, de acordo com o § 2o, do artigo 13, pode ser de até 20 mil reais, de acordo com a gravidade da situação. No caso, os fiscais, diante da gravidade da situação, aplicaram multa de 10 mil reais. Se a gravidade da situação não foi causa para aplicação da multa máxima, não pode ser para aplicação da sanção de interdição no período máximo. Portanto, diante da proporcionalidade e razoabilidade e da gravidade constatada pelos próprios fiscais por meio da sanção pecuniária, verifica-se que a sanção de interdição foi excessiva. Portanto, houve excesso em relação apenas à sanção de interdição, até para se manter a proporcionalidade com a multa aplicada, que é baseada na gravidade da situação concreta. Se a gravidade não era extrema para a multa máxima, não pode ser para a interdição no período máximo. Por isso, a sanção de interdição deve ser reduzida para 30 dias, período já cumprido pelo estabelecimento do autor. Não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade do direito, na forma pretendida, mas apenas para redução do período da interdição que, somada aos prejuízos que tal sanção pode causar ao exercício da atividade econômica, é possível a concessão de parte dos efeitos da liminar pretendida. Isto posto, DEFIRO, EM PARTE, o pedido de tutela provisória pretendida, apenas e tão somente para suspender, EM PARTE, os efeitos do auto de interdição D-128140-AEU, para limitar a interdição em 30 dias (não haverá efeitos em relação ao período que supere ou exceda 30 (trinta) dias) e, considerando que a restrição ocorreu em 06/08/2021, portanto, há mais de 30 dias, a sanção já foi cumprida, razão pela qual poderá reabrir o estabelecimento comercial, devendo continuar a cumprir todas as normas sanitárias de segurança do Decreto Distrital n.o 41.913/2021, a legislação administrativa e sanitária para funcionamento do estabelecimento, ficando indeferido na integralidade o pedido constante no item A.2, do pedido, uma vez que não haverá suspensão de qualquer efeito do auto de infração que aplicou sanção pecuniária, D-128139-AEU. Intime-se para tomar ciência da decisão, que autorizou a reabertura do estabelecimento, em razão do cumprimento da penalidade de interdição. Cite-se o réu DF para contestar no prazo legal, com as advertências legais. Não será designada audiência de conciliação, porque o direito em discussão não admite transação. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2021 13:57:39.” Afirma o Agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que “não há qualquer incoerência entre se fixar multa no seu valor mínimo e se interditar o estabelecimento do Agravado pelo período máximo permitido pela norma de regência, em casos como este dos autos, em que o descumprimento das ordens de interdição é sistemático, levando ao descrédito a ação de fiscalização.” (Num. 29258293 - Pág. 7). Diz o Recorrente que a Agravada não descreveu toda a verdade dos fatos, haja vista que “o auto de infração, impondo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não foi o único, pois diversos outros já haviam sido lavrados anteriormente em virtude do descumprimento do auto de interdição” (Num. 29258293 - Pág. 8). Lista os autos de infração e de interdição lavrados contra a Agravada e conclui que se trata de estabelecimento contumaz no descumprimento das normas sanitárias vigentes e das ordens de interdição. Invoca o Decreto Distrital n.o 41.913/2021 e discorre acerca das infrações sanitárias cometidas pela Recorrida. Alega que não houve qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que “a autoridade fiscalizadora foi até condescendente, pois em virtude dos descumprimentos reiterados das ordens de interdição poderia ter aplicado todas as multas no seu valor máximo, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas não o fez, senão em um dos casos.” (Num. 29258293 - Pág. 12). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, “determinando-se que o estabelecimento do Agravado permaneça fechado” (Num. 29258293 - Pág. 13). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706594-31.2021.8.07.0018, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para reduzir pela metade o prazo previsto no Auto de Interdição discutido na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar deve ser destacado o entendimento desta Relatoria no sentido de que o administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. Quanto ao ponto, o Magistrado de origem consignou na fundamentação da decisão agravada que os “atos administrativos que decorrem do poder de polícia da administração pública, como neste caso, têm como principal atributo a presunção de veracidade (em relação aos fatos que se fundamentam) e legitimidade (norma jurídica). Portanto, presume-se que no dia da fiscalização, os agentes do Distrito Federal constataram aglomeração de pessoas em contrariedade à normativa distrital que visa preservar a saúde pública, a partir de rígidos protocolos de segurança sanitária. Ao contrário do que alega a autora, não há nos autos nenhuma evidência ou prova concreta capaz de desqualificar a presunção de veracidade do ato administrativo questionado, em especial a sua motivação, porque as fotografias juntadas não são da hora e do momento da fiscalização, ou seja, não retratam a realidade fática do instante das autuações”. Ocorre que o caso versado no Feito originário apresenta peculiaridades que impõem a adoção de solução diversa, ao menos no exame perfuntório próprio desse momento processual. A decisão agravada teve por fundamento único a desproporcionalidade observada entre as penalidades aplicadas mediante os autos de infração e interdição questionados na origem. Entendeu o Magistrado que “houve excesso em relação apenas à sanção de interdição, até para se manter a proporcionalidade com a multa aplicada, que é baseada na gravidade da situação concreta. Se a gravidade não era extrema para a multa máxima, não pode ser para a interdição no período máximo”. O argumento trazido pelo DISTRITO FEDERAL nas razões recursais, de existência de autuações prévias, salvo melhor juízo, não tem o condão de alterar a compreensão adotada na decisão agravada, uma vez que não serve de base para desconfigurar a desproporcionalidade apontada na decisão fustigada. Afirma o Agravante em suas razões que não houve qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que “a autoridade fiscalizadora foi até condescendente, pois em virtude dos descumprimentos reiterados das ordens de interdição poderia ter aplicado todas as multas no seu valor máximo, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas não o fez, senão em um dos casos.” (Num. 29258293 - Pág. 12). A referida afirmação, na contramão do que pretendeu influir na convicção do Julgador, em princípio, ressalta ainda mais a inobservância da proporcionalidade na aplicação das penalidades discutidas, como afirmado na instância primeira. Por fim, deve ser ressaltado que as demais autuações levadas a efeito pela Administração contra a Agravada não integram o objeto do Feito originário, que consiste na pretensão de “declarar a nulidade do auto de infração D-128139-AEU e do auto de interdição D128140-AEU, lavrados pelo DF LEGAL em 06/08/2021” (Num. 102713032 - Pág. 17 do Feito originário). Nesse descortino, não vislumbro, de plano, equívoco no decisum recorrido, haja vista que a razoabilidade e a proporcionalidade consideradas na decisão agravada levaram em conta as penalidades previstas nas referidas autuações, lavradas no mesmo dia, uma em relação à outra, ou seja, a pena pecuniária pela metade e a medida de interdição pelo prazo máximo. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador